Tribunal: STF
Processo: HC 253755
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 39953/2025 (evento 27). 



    Em 25.3.2025, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Caue Amato Masson contra decisão monocrática do Relator do HC 949.119/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 20).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (evento 27).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva e excesso de prazo para a formação da culpa. Ressalta a existência de medidas cautelares menos gravosas adequadas ao caso. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 20):



    “(...)



    A ordem deve ser denegada. 



    No caso, o Tribunal de origem assim manteve a segregação cautelar do paciente (fls. 22-24; grifamos):



    Segundo a denúncia, no dia 12 de junho de 2024, por volta de 23h30, nas proximidades da Rodovia SP 330, Bairro dos Loiolas, na cidade e comarca de Limeira - SP, Rennan Camandaroba Pessoa de Lima e Cauê Amato Masson transportavam, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “haxixe”, acondicionada em 20 tijolos, pesando cerca de 1,748kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão, o laudo de constatação preliminar e o laudo de exame químico-toxicológico.



    Consoante apurado, Rennan Camandaroba Pessoa de Lima e Cauê Amato Masson resolveram comercializar entorpecentes nas proximidades da Rodovia SP 330, na cidade e comarca de Limeira, pelo que se incumbiram em transportar tijolos de maconha. 



    E tanto isso é verdade que, policiais rodoviários realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando divisaram a motocicleta Honda/CG 160 Titan ocupada pelos increpados em alta velocidade e sem placa alfanumérica, pelo que decidiram pela abordagem.



    Ao notarem a aproximação da guarnição, Rennan, que conduzia a motocicleta, tentou empreender fuga, sendo abordado pelos policiais. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com os denunciados. Na mochila que Cauê trazia consigo, foram localizados vinte tijolos de maconha. Questionado, os denunciados confessaram o transporte da droga.



     Os pacientes foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 1/3, autos de origem).



    Pretendem os impetrantes, via o presente remédio heroico, a revogação da prisão preventiva.



    Mas razão não lhes assiste. 



    Inicialmente, na espécie, a decisão vergastada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.



    O juízo de origem consignou a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, ressaltando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, considerando as circunstâncias em concreto do caso e gravidade do crime, trazendo os elementos de convicção que motivaram a medida de exceção.



    Pontue-se que a prisão preventiva, medida restritiva do status libertatis destinada a salvaguardar o bem-estar social, tem cabimento na presença de prova da materialidade e indícios de autoria e, ante sua excepcionalidade, deve ser informada pela necessidade que justifica o decreto cautelar.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a parte impetrante, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva e pela quantidade de droga apreendida, o que demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus”. 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente